Tribunal: TJMT
Processo: 1076065-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076065-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEIDE CRISTINA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 869.646.311-00 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1076065-96.2024.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
CLEIDE CRISTINA NEVES DE OLIVEIRA
.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença do juiz leigo, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte reclamante por litigância de má-fé, impondo-lhe multa de 9% sobre o valor da causa, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A recorrente alega inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes, inidoneidade das telas sistêmicas como meio de prova e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve inscrição indevida do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao crédito; (ii) definir se há configuração de danos morais em razão da negativação indevida; (iii) verificar se a parte reclamante agiu de má-fé no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros restritivos de crédito é indevida, pois o reclamado não demonstrou a efetiva contratação do serviço que originou o débito, apresentando apenas extratos bancários, que constituem prova unilateral e insuficiente.

Não há configuração de danos morais, uma vez que a parte reclamante possuía diversas inscrições preexistentes nos órgãos de restrição ao crédito, aplicando-se ao caso a Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não restou demonstrado que a parte reclamante tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição em órgão de proteção ao crédito sem a devida comprovação da contratação do serviço caracteriza negativação indevida.

Não há dano moral indenizável quando já existem inscrições preexistentes legítimas nos cadastros restritivos de crédito, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa da parte, nos termos do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 85, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/10/2018; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, 10a Câmara Cível, j. 28/06/2018; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, 10a Câmara Cível, j. 26/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 263145798, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou improcedente o pedido inicial.

Além disso, condenou a parte reclamante por litigância de má-fé, impondo-lhe o pagamento de multa correspondente a 9%
(nove por cento)
sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos dos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c o art. 55,
caput,
da Lei no 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes;

2)

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3)

Ocorrência de danos morais.

Ao fina
l, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no id. 263145787, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito
no valor de

R$ 277,27 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)
,
o qual afirma desconhecer
.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas extratos bancários, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 12/11/2018.) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

No caso,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
28/12/2019 – id. 263145787
),
já possuía outras 16 (dezesseis) anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes, conforme histórico de negativações anexado no id. 263145796
.

Diante da ausência de demonstração da ilegalidade das anotações preexistentes ou de discussão judicial acerca delas
, aplica-se a Súmula 385 do STJ
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação por litigância de má-fé, visto que não restou demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 277,27 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)
,
afastando a condenação por litigância de má-fé
.

Ainda
, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito à presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025